Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO. PARÂMETROS PARA CÁLCULO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação por ela apresentada e homologou os cálculos da Contadoria.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o juízo de origem não teria considerado em sua decisão que os percentuais dos juros apresentados pela exequente estariam incorretos, o que teria levado à incorreção do cálculo realizado pela Contadoria. Requer o reconhecimento do excesso de execução e homologação dos seus cálculos.
4. Em contrarrazões, a Agravada afirma que a matéria estaria preclusa em razão de ter sido objeto de análise por ocasião da sentença. Requer o não provimento do agravo.
5. A despeito dos argumentos aventados pelo Agravante, a consulta aos autos do cumprimento de sentença permite constatar que assiste razão à Agravada quanto à preclusão da matéria trazida para análise na instância recursal, uma vez que os parâmetros utilizados em seu cálculo foram expressamente acolhidos na sentença proferida na fase de conhecimento. Logo, revela-se correta a homologação do cálculo realizado pela Contadoria.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condenado o Agravante, vencido, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.